Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RESSARCIMENTO DE IPTU E ENCARGOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

DESPESAS COM EMBARGOS DE TERCEIRO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO E PREVENÇÃO INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que (i) afastou as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, conexão e prevenção; (ii) rejeitou a prejudicial de prescrição trienal; (iii) reconheceu a inaplicabilidade das normas do CDC e indeferiu a inversão do ônus da prova; (iv) declarou o feito saneado e fixou pontos controvertidos; (v) consignou a possibilidade de julgamento antecipado da lide, após o decurso do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) prescrição trienal das pretensões indenizatórias; (ii) termo inicial do prazo prescricional quanto a danos de trato sucessivo e despesas processuais; e (iii) existência de conexão e prevenção em relação a demandas pretéritas já julgadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento de IPTU e encargos decorre de dano continuado, cuja exigibilidade se renova periodicamente, afastando a prescrição total e admitindo apenas a prescrição parcial das parcelas anteriores ao triênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. Quanto às despesas com Embargos de terceiro, o dano não se configura de forma instantânea, mas progressiva, sendo o termo inicial da prescrição fixado no momento da ciência inequívoca da extensão do prejuízo, o que, no caso, se consolida com o trânsito em julgado da demanda correlata.

5. A aplicação da teoria da
actio nata
, em sua dimensão subjetiva, impede a antecipação do marco prescricional para momento em que ainda não definida a extensão do dano, preservando a efetividade do direito de ação.

6. Inexiste conexão quando as ações indicadas já foram definitivamente julgadas (art. 55 do CPC), assim como não há prevenção em relação a processos encerrados, dada a ausência de risco de decisões conflitantes e a autonomia da causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide de forma renovada sobre cada parcela, admitindo-se apenas a prescrição parcial. 2. O termo inicial da prescrição, nas hipóteses de dano progressivo, ocorre com a ciência inequívoca da extensão do prejuízo, não se confundindo com o surgimento do litígio. 3. Não há conexão ou prevenção quando as demandas apontadas já se encontram definitivamente julgadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 206, §3o, V; CPC, arts. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.732/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020; Súmula no 235/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais no 1039828-74.2023.8.11.0041, ajuizada por VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

A decisão saneadora (i) afastou as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, conexão e prevenção; (ii) rejeitou a prejudicial de prescrição trienal; (iii) reconheceu a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova; (iv) declarou o feito saneado e fixou pontos controvertidos; (v) consignou a possibilidade de julgamento antecipado da lide, após o decurso do prazo recursal (id. 354413872).

O agravante sustenta que o feito deve ser extinto, ao argumento de que inexiste interesse de agir e legitimidade passiva, pois o imóvel foi adquirido sem qualquer restrição e eventual litígio posterior não produziu efeitos sobre a autora. Alega a conexão e prevenção do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário, diante da identidade fática com a ação revisional e os embargos de terceiro (números: 1000985-16.2018.811.0041 e 1049153-78.2020.8.11.0041).

Afirma a ocorrência da prescrição trienal da pretensão inicial, ao argumento que o prazo deve ser contado a partir da ciência inequívoca do litígio, ocorrido em outubro de 2020, ou mesmo da aquisição do imóvel em 2019 e, tendo a ação ajuizada apenas em 20/10/2023, afirmando inexistir causa de interrupção ou suspensão do prazo.

Requer o provimento do recurso para reconhecer ausência de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição trienal e, subsidiariamente, o acolhimento da prevenção do Juízo (id. 354413868).

A tutela recursal foi indeferida e o recurso não foi conhecido quanto as alegações de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva (id. 356038859).

A agravada defende o não provimento do recurso, ao argumento que o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca e a consolidação do dano, o qual teria ocorrido de forma progressiva com a restrição judicial superveniente e seus desdobramentos, o que afasta o decurso do prazo trienal (id. 357558886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora alega que adquiriu do réu, em 31/01/2019, imóvel livre de ônus aparentes, mas que, posteriormente, tomou conhecimento de litígio judicial pretérito envolvendo o bem, o que culminou na averbação de restrição em sua matrícula e na necessidade de ajuizar Embargos de terceiro para resguardar sua propriedade, que foi julgado improcedente.

Sustenta que essa situação comprometeu a plena fruição e exploração econômica do imóvel, impediu a realização de obras e investimentos e lhe acarretou prejuízos materiais, consistentes, especialmente, no pagamento de IPTU e encargos, bem como nas despesas decorrentes dos embargos de terceiros que se viu compelida a propor.

I - Da Prescrição

A controvérsia se limita à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, V, do Código Civil, o que impõe, previamente, a individualização das pretensões deduzidas na petição inicial, a fim de se definir, para cada uma delas, o respectivo termo inicial de exigibilidade, à luz do art. 189 do Código Civil e da teoria da
actio nata
.

Do Ressarcimento dos valores de IPTU e encargos

A autora, ora agravada, pretende o ressarcimento dos valores despendidos com IPTU e encargos incidentes sobre o imóvel, ao fundamento de que, embora proprietária formal, restou impedida de exercer plenamente a fruição do bem em razão de restrição judicial superveniente.

Nesse contexto, a pretensão não nasce com a celebração do contrato de compra e venda, em 2019, pois, naquele momento, não havia dano juridicamente exigível, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Os prejuízos alegados decorrem da superveniência de restrição judicial e da persistência de alegada limitação ao uso do imóvel, o que caracteriza dano de natureza continuada, nessa hipótese, o prazo prescricional incide de forma sucessiva, renovando-se a cada lesão experimentada.

Assim, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição total da pretensão, mas, parcial das parcelas eventualmente vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação.

Considerando que a ação de obrigação de fazer c/c reparação e danos materiais foi proposta em 20/10/2023, tem-se que apenas as parcelas anteriores a 20/10/2020 estão prescritas, permanecendo exigíveis as posteriores.

Sobre o tema a jurisprudência entende:

“[...] 4. Em se tratando de descontos mensais sucessivos decorrentes de relação de trato continuado, o prazo prescricional renova-se a cada parcela, aplicando-se, nas ações revisionais de contrato bancário cumuladas com repetição de indébito, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A decadência igualmente não se configura, pois a demanda, de natureza mista, não se sujeita ao prazo do art. 178 do CC, destinado exclusivamente à anulação do negócio jurídico. [...]

Teses de julgamento: “1. Em se tratando de descontos sucessivos, o prazo prescricional renova-se a cada parcela, sendo aplicável, nas ações revisionais de contrato bancário com repetição de indébito, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. [...]

(TJMT, N.U 1001613-43.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ressarcimento das despesas com embargos de terceiro

A autora/agravante postula o ressarcimento das despesas suportadas com o ajuizamento de embargos de terceiro, incluindo custas e honorários advocatícios.

Diversamente do item anterior, trata-se de pretensão fundada em dano não instantâneo, mas progressivamente delimitado, cuja exata extensão depende do desenvolvimento e desfecho da controvérsia judicial que lhe deu origem.

Embora o agravante sustente que o termo inicial deva ser fixado na data do ajuizamento dos embargos (outubro de 2020), não se sustenta a tese, haja vista que o dano, àquela altura, ainda não se encontrava plenamente definido e, ainda, extensão do prejuízo dependia da evolução da demanda correlata e da consolidação das despesas efetivamente suportadas.

Assim, à luz da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia quando a parte detém ciência inequívoca do dano e de sua extensão, o que, no caso, não se confunde com o simples protocolo de medida judicial.

“[...] 4- A teoria da actio nata pode ser examinada sob duas diferentes e, por vezes, complementares óticas: em sua vertente objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação, e em sua vertente subjetiva, que se relaciona com o momento em que aquela violação de direito subjetivo passa a ser de conhecimento inequívoco da parte que poderá exigir a prestação. [...]

8- Se o fato determinante para a configuração da ciência inequívoca da lesão e do dano deve ser examinado a partir de outro processo em que essa questão também está em debate, o único marco razoavelmente seguro e objetivo para que se inicie o cômputo do prazo prescricional da pretensão de sonegados será, em regra, o trânsito em julgado da sentença que, promovendo ao acerto definitivo da relação jurídica de direito material, declarar que o bem sonegado não é de propriedade exclusiva de quem o registrou, ressalvadas as hipóteses de confissão ou de incontrovérsia fática.

9- Acolhida a pretensão recursal por um dos fundamentos, é despiciendo o exame dos demais que se relacionem ao mesmo capítulo decisório.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar que seja dado prosseguimento à ação de sonegados.

(REsp n. 1.698.732/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.).

A controvérsia envolve, portanto, situação em que o dano se projeta no tempo, vinculando-se à consolidação do risco patrimonial e à definição do prejuízo final suportado pela autora.

Nessas circunstâncias, não há que reconhecer a ocorrência da prescrição, visto que o Embargos de terceiro transitou em julgado em 20/10/2021, impondo-se o seu afastamento, neste ponto.

II - Da Conexão e prevenção

A conexão pressupõe a contemporaneidade das ações e o risco atual de decisões conflitantes, o que não se verifica na hipótese, haja vista que as demandas indicadas como conexas, ação revisional e embargos de terceiro, encontram-se com trânsito em julgado, afastando a possibilidade de reunião dos processos, nos termos do art. 55, do CPC.

Do mesmo modo, a prevenção, prevista no art. 59, do CPC, destina-se à fixação de competência entre juízos com competência concorrente para processos em curso, não se aplicando a demandas já definitivamente encerradas.

Ademais, a presente ação possui causa de pedir própria, fundada em alegada responsabilidade civil decorrente de omissão na alienação do imóvel, o que demonstra sua autonomia em relação às demandas pretéritas.

Nessa linha de raciocínio, colho precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO FINDO. ART. 55 DO CPC/2015. SÚMULA No 235 DO STJ. PROCEDÊNCIA. [...]

3. O art. 55 do CPC/2015 dispõe que a conexão só justifica a reunião de processos quando estes ainda não foram sentenciados.

4. Súmula no 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

5. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 16818-04.2012.811.0041, verificou-se o trânsito em julgado em 18/11/2016, afastando a possibilidade de conexão.

6. Inexistência de identidade de causa de pedir que justifique alteração da competência fixada. [...]

(N.U 1027718-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento apenas para declarar prescrito eventual pretensão ao recebimento d
as parcelas referentes aos IPTU e encargos anteriores a 20/10/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026